Tribunal: TJBA
Processo: 8032895-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032895-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: WALMIQUE BRITO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO COM GARANTIA EM JUÍZO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ATOS POSTERIORES DE CONSTRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO INTRÍNSECO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Em face das decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, que não encerrem a execução, será cabível agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, § único). Os demais atos judiciais que impliquem na extinção da execução, por se constituírem com natureza de sentença (CPC, art. 203, §1º), será cabível o recurso de apelação.

2
. Para se definir o recurso adequado, é preciso verificar não o acolhimento ou rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas se o pronunciamento pôs fim (sentença) ou não (decisão interlocutória) à execução. Na primeira hipótese, o ato desafia apelação. Na segunda, agravo de instrumento.

3
. No caso destes autos, a parte agravante ingressou no cumprimento de sentença, depositando o valor exequendo, paralelamente à impugnação (ID. 13216091 – PJE 1g). O Juízo primevo, por sua vez, ao apreciar a impugnação e rejeitá-la, resolveu toda a execução, pois o valor já se encontrava depositado em juízo e nenhum ato posterior de constrição – a justificar o prosseguimento da execução – seria praticado. Logo, o desfecho do cumprimento de sentença seria a expedição do alvará e o seu arquivamento.

4
. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois o STJ tem compreensão firmada no sentido de que a interposição de agravo de instrumento no lugar do recurso de apelação constitui-se erro grosseiro a inviabilizar a aplicação da fungibilidade.

5
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8032895-57.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A
e, como agravados,
WALMIQUE BRITO SILVA
e
OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões/BA, _____ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça